Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. MANUTENÇÃO. MÁ-FÉ DO DEVEDOR. OUTROS VALORES PERCEBIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. EXCEÇÃO A REGRA DE IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. STJ. TJDFT.
1. Em face de intimação de advogados regularmente cadastrados nos autos, não há que se falar em ausência de conhecimento concernente à obrigação de pagar quantia certa em prazo específico Inteligência do art. 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil - CPC.
2. É entendimento dos Tribunais Superiores que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são, em regra, impenhoráveis mesmo que mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. Todavia, do conjunto probatório apresentado nos autos, não se pode concluir que o montante transferido para poupança, após a decisão judicial de bloqueio, sejam os únicos valores que o agravante possui para se manter.
3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia e, portanto, constituem exceção à regra da impenhorabilidade, nos termos do § 2o do art. 833, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.